Tribunal: TJPA
Processo: 0802043-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802043-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE REIS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802043-12.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PACIENTES: PAULO HENRIQUE REIS FARIAS E OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
PACIENTE PAULO HENRIQUE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

PACIENTE OZICLEIA.
MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. ART. 318 CPP.
ORDEM CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.

1

- Não há que se falar em revogação da prisão preventiva do
paciente Paulo Henrique
quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ressaltando, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade dos agentes.

2

- Sendo a
paciente Ozicleia
- comprovadamente - mãe de duas filhas menores de 12 anos de idade, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal e de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

3

-

Ordem parcialmente concedida para, mantendo o paciente Paulo Henrique preso, confirmar a liminar anteriormente deferida à coacta Ozicleia Santos dos Santos
– que substituiu a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (exceto fiança), em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor de
Paulo Henrique Reis Farias
e
Ozicleia Santos dos Santos
, presos preventivamente desde o dia 21.02.2020, por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante suscita a ausência de fundamentos para a constrição cautelar dos pacientes.

Especificamente quanto à coacta, aduz que é mãe de dois menores, um nascido em 17.07.2007 e o outro, em 19.02.2010.

Acrescenta que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, uma vez que Paulo Henrique trabalha com a coleta de açaí e o corte de castanha e Ozicleia tem residência fixa e ocupação lícita como maquiadora e cabelereira.

Junta documentos, inclusive a certidão de nascimento dos menores, que comprova a filiação.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito:

“a) permitir que os pacientes aguardem o julgamento em liberdade, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;

b) na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à paciente a PRISÃO DOMICILIAR, na forma do art. 318 V do Código de Processo Penal.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que concedi liminarmente a ordem para que a prisão preventiva da coacta Ozicleia Santos dos Santos fosse substituída por domiciliar, denegando, todavia, a medida de urgência, a Paulo Henrique Reis Farias.

Informações no Id. nº 2.847.292.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão da prisão domiciliar à paciente Ozicleia e pela denegação, ao paciente Paulo Henrique.

É o relatório
.

VOTO

- PACIENTE PAULO HENRIQUE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA.

Como consignado no relatório, o impetrante sustenta que a constrição cautelar do paciente Paulo Henrique não está lastreada sobre fundamentos idôneos.

A esse respeito, afianço, desde logo, que
a decisão constritiva
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente Paulo Henrique
ao ressaltar as
provas da materialidade e de indícios de autoria e ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados ao coacto.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, nos pontos de interesse:

“A meu sentir, os depoimentos coligidos revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar de tráfico de drogas, crime constitucionalmente equiparado a hediondo, que assola não só o viciado e sua família, mas toda a sociedade que fica à mercê dos criminosos/usuários, que na grande maioria dos casos capitalizam-se praticando crimes, mantendo o vício e um ciclo de novos crimes. E, como se sabe, em crimes revestidos de gravidade, que inquietam o corpo social, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do sujeito ativo do delito, a fim de trazer aos que tomam conhecimento desses fatos a certeza de que existe justiça e punição para tais atos criminosos. Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta, de modo que o juízo de necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública não se apoia unicamente no comando legal do art. 44 da Lei n.° 11.343/06.

(...)

No caso concreto, pelos fatos narrados no Auto de Prisão em flagrante, observa-se que foram encontrados vários tipos de drogas, notas de dinheiro trocadas, telefones celulares, inclusive rádios de comunicação, o que induz a suposta prática dos delitos delineados no APF.” (grifei)

Em complemento, a autoridade indicada como coatora, ao prestar informações, esclareceu que foram apreendidas em poder dos coactos 56 petecas de crack (45 unidades com Paulo e 11 com Ozicleia), além de certa quantia em dinheiro, o que, destaco, em uma localidade pequena do interior do estado do Pará (os pacientes foram presos no município de Nova Ipixuna), provoca danos avassaladores no meio social.

Para finalizar, é importante ressaltar que as condições subjetivas favoráveis aos pacientes não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

- PACIENTE OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR.

Por outro lado, em relação à paciente
Ozicleia Santos dos Santos,
entendo que devem ser
ratificados os termos da liminar concedida
, na qual reconheci o direito de a paciente ter substituída sua prisão preventiva por domiciliar e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“No que tange ao pedido liminar de Ozicléia Santos dos Santos, apesar da legitimidade da decisão que decretou a medida,
constato ser hipótese de substituição da prisão preventiva em domiciliar
, tendo em vista que a paciente, comprovadamente (certidões de nascimento presentes no Id. nº 2.829.514), é mãe de dois meninos, de 11 anos e 7 meses e de 10 anos de idade, incidindo na hipótese do art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Tal situação foi decidida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas corpus coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Assim, o STF entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse diapasão, a lei nº 13.769/2018 consolidou estes requisitos ao trazê-los no novo art. 318-A do Código de Processo Penal.

Assim, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.” (grifos no original)

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,

Denego a ordem quanto ao paciente Paulo Henrique Reis Farias,
que deve permanecer cumprindo a custódia tal como determinada por aquele Juízo.

Todavia,
ratifico a liminar anteriormente concedida à paciente Ozicleia Santos dos Santos,
para manter a substituição de sua custódia preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
, sendo-lhe dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020